Tribunal: TJSP
Processo: 2096987-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos vencimentos da executada - Impossibilidade – Ilegítima é a constrição que recair sobre verbas de natureza alimentar, conforme estabelecem os incisos IV e X do "caput" do art. 833 do CPC/2015 – Decisão mantida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos vencimentos da executada - Impossibilidade – Ilegítima é a constrição que recair sobre verbas de natureza alimentar, conforme estabelecem os incisos IV e X do "caput" do art. 833 do CPC/2015 – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096987-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FERNANDÓPOLIS, é agravada JUSSARA RAMOS
DE OLIVEIRA PRATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096987-69.2020.8.26.0000 -Voto no 27842
2
VOTO No 27.842
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2096987-69.2020.8.26.0000
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FERNANDÓPOLIS
AGRAVADA: JUSSARA RAMOS DE OLIVEIRA PRATO
INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E
OUTROS
Juiz de 1a Instância: Renato Soares de Melo Filho
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pretensão de reformar a
decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos
vencimentos da executada - Impossibilidade
Ilegítima é a
constrição que recair sobre verbas de natureza alimentar, conforme
estabelecem os incisos IV e X do “caput” do art. 833 do CPC/2015
Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito
suspensivo,
interposto
por
FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL
DE
FERNANDÓPOLIS contra a r. decisão copiada a fls. 69/70 que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da agravante e
outros, ora em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de
penhora de 30% dos vencimentos da executada, ao argumento de que a
hipótese dos autos encontra óbice na previsão do art. 833, IV, do CPC, uma
vez que a executada não percebe quantia superior a 50 salários mínimos, nos
termos do § 2o do referido dispositivo legal.
Alega a agravante, em síntese, que com a retirada
do termo “absolutamente” do artigo que trata da impenhorabilidade, o juiz
pode relativizá-la em relação ao salário, em comparação com outros valores
tutelados pela legislação; que segundo o Superior Tribunal de Justiça “a
impenhorabilidade salarial não é absoluta, sendo que, existindo sobra salarial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096987-69.2020.8.26.0000 -Voto no 27842
3
esta poderá ser penhorada em razão da perda da natureza alimentar” (AgRg
no REsp 1.492.174/PR); que a agravada havia proposto o pagamento do
débito em 30 parcelas, percebendo-se que possui condição de extrair de seus
vencimentos o montante necessário ao pagamento, já que percebe,
mensalmente, valores superiores a R$ 5.800,00; e que a destinação de 30%
de seus rendimentos para pagamento do débito não a deixaria em situação de
penúria.
Com tais argumentos, pede a atribuição de efeito
suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida,
deferindo a penhora sobre o salário da agravada, no montante de 30%, de
modo a cumprir com a obrigação pecuniária que lhe foi imposta.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada em razão da Apelação no 1007107-40.2016.8.26.0189.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
115/117) e a agravada não apresentou contraminuta (fls. 121).
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou
manifestação a fls. 125/130, opinando pelo provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No caso dos autos, a agravante requereu a penhora
de 30% do salário da agravada (fls. 63/65), com o que concordou a
representante do Ministério Público em primeira instância (fls. 66), mas o
Magistrado de primeira instância indeferiu o pedido (fls. 69/70), decisão da
qual se recorre.
Em que pese o esforço do patrono da agravante, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096987-69.2020.8.26.0000 -Voto no 27842
4
há como acolher a pretensão deduzida nos autos.
E isto porque, em princípio, toda constrição que
recaia sobre ativos financeiros de natureza salarial é ilegítima, conforme
estabelecem os incisos IV e X do “caput” do artigo 833 do Código de Processo
Civil/2015 (“caput” do art. 649, IV e X, do CPC/1973), segundo os quais são
impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” e “a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)
salários-mínimos”.
Já o § 2o do art. 833 do CPC estabelece que:
Art. 833 (...)
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se
aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia, independentemente de sua
origem, bem como às importâncias excedentes a 50
(cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e
no art. 529, § 3o.
Vê-se, portanto, que as hipóteses excepcionadas da
regra da impenhorabilidade são claras e determinadas (pagamento de pensão
alimentícia e importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais), não
abarcando a situação delineada nos autos.
Ainda que eventualmente parte do valor percebido
pela agravada a título de vencimentos permaneça na conta corrente, tal não
induz à perda da natureza alimentar dessa verba, tornando-a passível de
penhora, mesmo porque não há na legislação regente qualquer dispositivo que
indique a perda da condição de impenhorabilidade na hipótese mencionada.
Aliás, quisesse o Legislador ordinário dar interpretação diversa ao disposto nos
incisos IV e X do “caput” do artigo 833 do Código de Processo Civil/2015, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096987-69.2020.8.26.0000 -Voto no 27842
5
teria feito expressamente.
O fato é que, impossível a penhora de salário.
Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
vem decidindo:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PENHORA
DE
CONTA-CORRENTE
BANCÁRIA.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
DECADÊNCIA
DO
DIREITO À IMPETRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1.
Cabível
o
mandado
de
segurança
quando
evidenciada a ilegalidade do ato judicial impugnado.
2. A impenhorabilidade de proventos é garantia
assegurada pelo art. 649, inciso IV, do CPC.
3. Evidenciado o caráter repetitivo do ato coator,
não há se cogitar da decadência do direito à
impetração. Hipótese em que os efeitos da penhora
se renovam mês a mês, a cada depósito de salário (e
consequente bloqueio) realizado na conta bancária
do devedor/impetrante.
4. Recurso ordinário provido” (RMS 29391 - GO, 4a
Turma, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j.
20.5.2010).
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE
VERBAS
RESCISÓRIAS
DE
CARÁTER
SALARIAL.
VIOLAÇÃO
DO
ARTIGO
649,
IV
DO
CPC.
IMPENHORABILIDADE
DE
CONTA-SALÁRIO.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. É inadmissível a penhora dos valores recebidos a
título de verba rescisória de contrato de trabalho e
depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta
salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em
fundos de investimentos, no próprio banco, para
melhor aproveitamento do depósito.
2. Ademais, o Tribunal a quo concluiu, com base nas
provas dos autos, que a natureza dos valores
penhorados é salarial. Rever os fundamentos que
ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação
do conjunto probatório, o que é vedado em recurso
especial, ante o teor da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Recurso especial não conhecido” (AgRg no REsp no
969.549 - DF, 4a Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 6.8.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096987-69.2020.8.26.0000 -Voto no 27842
6
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXECUÇÃO.
PENHORA.
PERCENTUAL EM CONTA-CORRENTE. VENCIMENTOS.
PREQUESTIONAMENTO. PRESENÇA.
I. Indevida penhora de percentual de depósitos em
conta-corrente, onde depositados os proventos da
aposentadoria de servidor público federal. A impenhoralibilidade de vencimentos e
aposentadorias é uma das garantias asseguradas
pelo art. 649, IV, do CPC.
II. Agravo desprovido” (AgRg no REsp no 969.549 -
DF, 4a Turma, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, j. 18.9.2007).
Esta Colenda Câmara já se manifestou a respeito da
matéria quando do julgamento do Agravo de Instrumento no
0128800-32.2012.8.26.0000,
relatado
pelo
eminente
Desembargador
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER, julgado em 22.10.2012:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA DE CONTA
UTILIZADA
PARA
RECEBIMENTO
DE
APOSENTADORIA IMPOSSIBILIDADE.
A luz do princípio da dignidade da pessoa humana e
do inciso IV do artigo 649 do Código de Processo
Civil, é considerado impenhorável a conta bancária
utilizada
para
recebimento
de
proventos
de
aposentadoria, ante a sua natureza alimentar. Dos
valores
depositados
é
retirado
o
sustento
do
devedor e sua família.
Recurso desprovido”
No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Agravo de Instrumento
Conta salário
Valores
existentes em conta de meses anteriores Penhora
de todos os valores exceto um salário mínimo sobre
os vencimentos do mês Inadmissibilidade Valores
que têm caráter alimentar Inteligência do art. 649,
IV,
do
CPC

Recurso
provido”
(AI
no
664.789-5/0-00, 3a Câmara de Direito Público, Rel.
Desembargador MARREY UINT, j. 2.10.2007).
“EXECUÇÃO FISCAL Inconformismo ante a decisão
que indeferiu pedido de desbloqueio de quantia
correspondente a salário recebido pelo agravante
Comprovantes de pagamento e extratos bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096987-69.2020.8.26.0000 -Voto no 27842
7
juntados aos autos demonstram que o bloqueio
incidiu
sobre
verbas
salariais
recebidas
pelo
agravante

Desbloqueio
que
é
de
rigor

Inteligência do artigo 649, inciso IV, do Código de
Processo Civil Precedentes do E. TJSP e do STJ
Ilegitimidade passiva afastada O agravante ainda
compunha o quadro societário da empresa na data
do fato gerador da obrigação tributária.
Recurso
provido
em
parte”
(AI
no
0090580-62.2012.8.26.0000, 11a Câmara de Direito
Público, Rel. Desembargador OSCILD DE LIMA
JÚNIOR, j. 12.11.2012).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução -
Pretensão de penhora de percentual de 30% dos
vencimentos
do
executado
-
Descabimento

Inteligência do artigo 649, inciso IV do Código de
Processo Civil - Verba de caráter alimentar -
Impenhorabilidade
-
Ausência,
outrossim,
de
elementos a justificar excepcionalidade à regra -
Recurso de agravo de instrumento improvido” (AI no
0019975-28.2011.8.26.0000, 11a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Desembargador
LUIS
FERNANDO
NISHI, j. 7.4.2011).
“PENHORA - Liberação de 70% do valor bloqueado a
título de salário e manutenção do bloqueio do valor
encontrado
em
caderneta
de
poupança

Irrazoabilidade

Ordem
judicial
atacada,
que
atingiu valores depositados em contas bancárias
oriundos dos vencimentos do agravante, funcionário
público

Incidência
sobre
vencimentos
de
funcionário público, considerados bem impenhorável
- Regra do art. 649, IV, do CPC - Vencimentos,
ademais, que migraram para conta integrada

Determinação do desbloqueio total dos valores
encontrados
nas
referidas
contas
bancárias

Recurso
provido
para
esse
fim”
(AI
no
0003998-69.2006.8.26.0000, 18a Câmara de Direito
Privado, Rel. Desembargador WILLIAM MARINHO, j.
21.12.2006).
Como bem observou o Magistrado de primeira
instância, “a executada não percebe quantia superior a cinquenta salários
mínimos”, não sendo possível aplicar a exceção legal prevista no § 2o do art.
833 do Código de Processo Civil para viabilizar a penhora de percentual dos
seus vencimentos.
Portanto, a penhora que atingir o salário recebido
pela agravada, meio de sustento próprio e de sua família, não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096987-69.2020.8.26.0000 -Voto no 27842
8
prevalecer, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana
insculpido no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, bem como ao
disposto no artigo 833 do Código de Processo Civil/2015.
Dessa forma, merece ser mantida a decisão agravada.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora